Tribunal: TJSP
Processo: 1501074-93.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Ré confessou estar transportando um "tijolo" de pasta-base de cocaína a mando de suposto integrante de organização criminosa – Recurso da acusação visando a majoração da pena-base em fração superior a 1/6 e o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - A

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Ré confessou estar transportando um "tijolo" de pasta-base de cocaína a mando de suposto integrante de organização criminosa – Recurso da acusação visando a majoração da pena-base em fração superior a 1/6 e o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - A quantidade/espécie de droga deve considerada apenas na terceira fase, afastando-se o aumento sobre a pena-base – Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, pela quantidade de droga, indicativo do envolvimento da acusada em atividades criminosas – Apelo da defesa PARCIALMENTE PROVIDO, sem reflexo na reprimenda final, sendo IMPROVIDO o recurso da acusação.